Tribunal: TJPA
Processo: 0052739-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052739-02.2013.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Locavel Serviços Ltda contra sentença da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou improcedente pedido de manutenção de contrato administrativo ou indenização por perdas e danos em razão de rescisão unilateral promovida pelo Município de Belém. A empresa alega violação ao contraditório e prejuízos financeiros em decorrência da rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato administrativo pelo Município de Belém observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a empresa tem direito à indenização por danos materiais em razão da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui a prerrogativa de rescindir unilateralmente contratos administrativos, desde que observados os princípios da motivação e do contraditório, conforme previsto na Lei nº 8.666/93.

4.

No caso concreto, restou comprovado que a empresa apelante foi devidamente notificada da intenção de rescisão, tendo sido oportunizada a apresentação de defesa, a qual, no entanto, foi protocolada intempestivamente.

5.

A rescisão contratual fundamentou-se na obtenção de preços mais vantajosos por meio de novo pregão eletrônico, em conformidade com o princípio da economicidade e o interesse público.

6.

Para configuração da responsabilidade civil da Administração e eventual indenização, exige-se a demonstração do dano efetivo e do nexo causal, o que não foi comprovado nos autos.

7.

A empresa apelante não apresentou prova suficiente de que os contratos de financiamento alegadamente prejudicados decorriam diretamente do contrato rescindido, fragilizando sua pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode rescindir unilateralmente contrato administrativo, desde que motivadamente e com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

A rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público não gera, por si só, direito à indenização, sendo necessária a comprovação do dano efetivo e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/93, arts. 58, 78 e 79; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 1000916-70.2021.8.26.0296, Rel. Dayse Lemos de Oliveira, j. 01/12/2022; TJ-SE, AC nº 0030668-22.2016.8.25.0001, Rel. Cezário Siqueira Neto, j. 02/09/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de fevereiro a 06 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Locavel Serviços Ltda
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital nos autos da
Ação Ordinária de Manutenção de Contrato c/c Pedido Alternativo de Reparação Civil por Perdas e Danos
ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Belém.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que participou do processo licitatório Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 024/2011-CPL/PMB/SEMAD, que tinha por objeto a prestação de serviço de locação de veículos automotores, sem motorista e sem combustível, para atender à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Relatou que se sagrou vencedora nos itens 1, 3 e 4, celebrando contrato em 05/10/2011. Informou que foram assinados Termos Aditivos em 01/07/2012 e 01/07/2013. No entanto, em 30/08/2013, menos de dois meses após a renovação, a Administração rescindiu unilateralmente o contrato, sob o fundamento da economicidade e da nova Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 022-SEGEP-2013.

Sustentou que não foi dada a oportunidade de defesa no processo administrativo e que a rescisão lhe causou prejuízos financeiros, sendo obrigada a arcar com parcelas de financiamento dos veículos. Ao final, requereu a manutenção do contrato ou, alternativamente, indenização por perdas e danos no valor de R$ 205.543,20 (duzentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
Dispositivo. Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC. Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.”

Contra esta sentença, a empresa recorrente opôs embargos de declaração que foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(Num. 22141309 - Pág. 1).

Inconformada com a sentença,
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA
interpôs recurso de apelação (Num. 22141312 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a rescisão do contrato ocorreu unilateralmente e sem qualquer justificativa legal válida.

Argumenta que a economicidade não poderia ser utilizada como fundamento isolado para a rescisão, já que o contrato havia sido renovado recentemente.

Sustenta que não foi dada à empresa a oportunidade de defesa e que a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta que os valores investidos pela empresa para execução do contrato deveriam ser ressarcidos, pois a rescisão lhe impôs prejuízo financeiro.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para a manutenção do contrato ou, subsidiariamente, a condenação do apelado ao pagamento das perdas e danos pleiteadas.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende, em síntese, que a rescisão contratual observou os princípios administrativos e foi motivada pelo novo pregão eletrônico, que garantiu maior economicidade ao erário. Argumenta que a recorrente teve a oportunidade de manifestar interesse na redução dos valores, mas não se manifestou tempestivamente. Alega que a rescisão atendeu ao interesse público e que não há qualquer fundamento para a manutenção do contrato ou para a indenização pleiteada (Num. 22141318).

O processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 22887863 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer nos autos, opinando pelo desprovimento do recurso (
Num. 23106209 - Pág. 5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito.

Como é cediço, nos contratos administrativos a Administração Pública assume uma participação privilegiada em relação às demais partes, tendo em vista a sua supremacia face ao particular. Nesse linear, o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho explica acerca das denominadas cláusulas exorbitantes:

“
Tais cláusulas constituem verdadeiros princípios de direito público, e, se antes eram apenas enunciadas pelos estudiosos do assunto, atualmente transparecem no texto legal sob a nomenclatura de "prerrogativas" (art. 58 do Estatuto). São esses princípios que formam estrutura do regime jurídico de direito público, aplicável basicamente aos contratos administrativos (art. 54, Estatuto). A lei relaciona os seguintes princípios:

1. alteração unilateral do contrato;

2. rescisão unilateral;

3. fiscalização da execução do contrato;

4. aplicação de sanções; e

5. ocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, quando o ajuste visa à prestação de serviços essenciais. (...)

Além do poder de alteração unilateral, a Administração tem também o poder de dar por finda a relação contratual. Significa dizer que, mais uma vez, a vontade bilateral criadora se curva à manifestação unilateral da Administrativa, desta feita de caráter extintivo. A rescisão, como é sabido, extingue a própria relação contratual”

(In Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 191 e 194).

Com efeito, constata-se que a Administração, em atenção ao interesse público, possui a faculdade de modificar o contrato, ou rescindi-lo unilateralmente. Inclusive, esta prerrogativa é estabelecida nos artigos 58, 78 e 79, todos da Lei de Licitação vigente à época dos fatos. Vejamos:

“Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei: (...)

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...) XII - razões de
interesse público
, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior.”

Assim, embora pacífica a possibilidade de rescisão unilateral de contrato administrativo pela Administração, quando demonstrada violação das cláusulas contratuais ou verdadeiro interesse público no desfazimento do pacto, tal providência pela Administração Pública, segundo disposto no artigo 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/99, não a desobriga de oportunizar à contratada, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a “Rescisão Administrativa”, transcrevo os ensinamentos de HELY LOPES MEIRELLES:

“Rescisão administrativa, é a efetivada por ato próprio e unilateral da Administração, por inadimplência do contratado ou por interesse público. No primeiro caso pode ou não haver culpa do contratado, mas no segundo essa é sempre inexistente, como veremos oportunamente, ao tratar dessas espécies. Em qualquer caso, porém, a Administração, pela rescisão administrativa, põe termo à execução do ajuste e assume seu objeto, independentemente de ordem ou decisão judicial, pois, essa é uma de suas prerrogativas nos contratos tipicamente administrativos, salvo os de empréstimos públicos, dado seu caráter eminentemente financeiro. Por outro lado, em qualquer desses casos exige-se procedimento regular, com oportunidade de defesa e justa causa, pois a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato.” (in Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros - 2011, 38ª ed., p. 258) (Grifei).

Transpondo tais premissas ao caso em apreço, verifica-se, a partir da análise dos elementos constantes dos autos, que foram integralmente assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

A Recorrente foi regularmente notificada, por meio do Ofício nº 0908/2013-DCF/DAF/SEMMA (Num. 22141287 - Pág. 1), acerca do fundamento que ensejou, em um primeiro momento, a revisão do contrato, qual seja, a realização de pregão eletrônico para registro de preços, conduzido pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (SEGEP), com abrangência em toda a administração pública municipal. O ofício, ademais, conferiu à Apelante a oportunidade de apresentar contraproposta, garantindo-lhe a possibilidade de manifestação.

Ato contínuo, diante da ausência de anuência da empresa, foi expedida nova notificação, informando-lhe acerca da rescisão unilateral do contrato e concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de defesa (Num. 22141280 - Pág. 4).

Ocorre, todavia, que a defesa foi apresentada intempestivamente, o que ensejou a emissão de parecer desfavorável ao seu recebimento. Tal manifestação foi referendada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, culminando no encerramento do processo administrativo e na consumação da rescisão unilateral do contrato (Num. 22141282 - Pág. 1).

No referido certame, sagrou-se vencedora a empresa Atlanta Rent a Car, em razão de ter apresentado a proposta de menor preço.

Ademais, ao contrário do que alega a Apelante, restou devidamente comprovado que a rescisão contratual promovida pelo Município de Belém fundamentou-se na obtenção de preços mais vantajosos para a prestação dos mesmos serviços por meio do Pregão Eletrônico nº 022/SEGEP/2013. Tal circunstância garantiu não apenas a legalidade do ato administrativo, mas também a concretização do princípio da economicidade, assegurando a otimização dos recursos públicos e a prevalência do interesse público sobre o particular.

Assim, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato administrativo observou rigorosamente os ditames legais, sendo precedida do devido processo administrativo, no qual foi assegurada à Recorrente a plenitude do contraditório e da ampla defesa. A ineficácia do exercício dessas garantias decorreu, exclusivamente, da própria inércia da parte interessada, que, por sua negligência, permitiu o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de defesa administrativa. Incabível, portanto, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação aos princípios do devido processo legal.

Por fim, conforme corretamente pontuado pelo Juízo singular, no que tange ao pleito indenizatório por danos materiais, a autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva ocorrência do dano alegado, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva. A mera alegação de prejuízo financeiro, sem a devida comprovação do nexo causal entre o ato administrativo e a suposta perda patrimonial, não é suficiente para fundamentar a pretensão ressarcitória.

Com efeito, a Apelante limitou-se à juntada de boletos bancários referentes a contratos de financiamento, os quais, segundo sua tese, teriam sido contratados para viabilizar a execução do contrato posteriormente rescindido de forma unilateral. No entanto, uma análise detida dos documentos apresentados revela que não há qualquer correlação objetiva entre tais contratos e o instrumento pactuado com a Administração Pública.

Nesse sentido, observa-se que o boleto de fl. 97 (Num. 47282158 - Pág. 2), com vencimento em 22/07/2013, refere-se à 11ª parcela do contrato; o boleto de fl. 98 (Num. 47282158 - Pág. 3) foi emitido em 27/09/2012; o boleto de fl. 99 (Num. 47282158 - Pág. 4), com vencimento em 22/08/2013, corresponde à 12ª parcela do contrato; e o boleto de fl. 100 (Num. 47282158 - Pág. 5) também foi emitido em 27/09/2012.

Dessa forma, evidencia-se que os referidos contratos de financiamento foram firmados em setembro de 2012, ao passo que o termo aditivo ora debatido somente foi assinado em 01/07/2013 (fls. 82-83, Num. 47282156 - Págs. 1 e 2). Tal constatação fragiliza sobremaneira a argumentação da Apelante, na medida em que demonstra que as obrigações financeiras anteriormente assumidas não decorreram do contrato posteriormente rescindido, mas sim de compromissos firmados em momento anterior, alheios à relação jurídica em questão.

Além disso, conforme reiterada jurisprudência pátria, o dano material indenizável exige não apenas a demonstração do prejuízo efetivo, mas também a comprovação do nexo causal entre a conduta do suposto agente causador e a lesão suportada pela parte requerente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LICITAÇÃO – MODALIDADE CARTA CONVITE - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE DIAGRAMAÇÃO- RESCISÃO CONTRATUAL PELA ADMINISTRAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO - MOTIVAÇÃO E PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SUPOSTOS PREJUÍZOS SUPORTADOS NÃO COMPROVADOS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
. Nos termos do artigo 78, incisos e parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 é possível a rescisão unilateral do contrato administrativo firmado, através do devido processo legal, sendo assegurado à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa . Rescindido o contrato de fornecimento gráficos e de diagramação pela Administração com motivação no interesse público e através de procedimento administrativo regular, em razão da suspensão das atividades habituais e rotineiras da Secretaria de Educação Municipal, em razão da pandemia da COVID 19.
Consoante artigo 79, § 2º da Lei 8.666/93, na hipótese de rescisão de contrato administrativo por interesse público, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. Ausente a comprovação dos alegados danos, impõe-se a confirmação da improcedência dos pedidos iniciais.
(TJ-SP - RI: 10009167020218260296 SP 1000916-70.2021.8.26 .0296, Relator.: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 01/12/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES - CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, MOVIDA POR CONVENIÊNCIA ADINISTRATIVA EM RAZÃO DAS VÁRIAS DENÚNCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA ENVOLVENDO A EMPRESA CONTRATADA, E EM RAZÃODE SUPOSTAS FRAUDES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, DENOMINADA DE “MÁFIA DA MERENDA” – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DIREITOS NÃO ABSOLUTOS FRENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, PARA PERMITIR A CONVIVÊNCIA PACÍFICA ENTRE ELES – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO AO PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO – PRECEDENTE DO STJ –
ALTA RELEVÂNCIA DAS RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO PARA RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – PUBLICAÇÃO DO ATO

DA RESCISÃO EM DIÁRIO OFICIAL - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SE - AC: 00306682220168250001, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 02/09/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)”

Nos termos das normas processuais vigentes, incumbe ao autor o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se pode admitir que a parte pleiteie indenização sem apresentar prova robusta e inequívoca do prejuízo alegado, sob pena de comprometer a segurança jurídica que deve nortear as relações processuais e resguardar a estabilidade das decisões judiciais.

No caso concreto, a Apelante não logrou êxito em carrear aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar o nexo causal entre o suposto dano e a conduta imputada à parte adversa. Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental idôneo, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão indenizatória.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, uma vez que inexiste substrato fático-jurídico capaz de amparar sua insurgência recursal.

3 – Conclusão

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2025